Tribunal: TJBA
Processo: 8153942-92.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8153942-92.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: M. F. A. e outros

Advogado(s)
:
HILTON DE ABREU CELESTINO FILHO, FILIPE DUARTE DA HORA

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA TRATAMENTO DE DIABETES INFANTIL. RECUSA FUNDADA EM AUSÊNCIA NO ROL DA ANS E USO DOMICILIAR. ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
.
Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer movida por menor, representado por sua genitora, objetivando o custeio de insumos e medicamentos prescritos para tratamento de Diabetes Mellitus Tipo I.

2. Sentença reconheceu a abusividade da negativa de cobertura com fundamento no uso domiciliar dos insumos e na ausência de previsão no rol da ANS, condenando a ré ao custeio integral do tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da negativa de cobertura contratual, por parte da operadora de plano de saúde, ao fornecimento de insumos e medicamentos indicados para o tratamento da doença coberta, sob o fundamento de uso domiciliar e ausência de previsão no rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
O contrato de plano de saúde submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, devendo suas cláusulas ser interpretadas de forma mais favorável ao beneficiário.

4. É abusiva a cláusula que exclui o custeio de tratamento prescrito por profissional habilitado, ainda que os insumos sejam de uso domiciliar e não constem do rol da ANS, desde que não se trate de terapia experimental.

5. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que, uma vez contratada a cobertura da enfermidade, não pode o plano limitar o tratamento necessário à sua cura.

6. A natureza domiciliar do insumo não constitui critério válido para recusa de cobertura, quando comprovada sua indispensabilidade terapêutica.

7. A Lei n.º 14.454/2022 confirmou a possibilidade de cobertura de procedimentos não constantes do rol da ANS, desde que comprovada sua eficácia e necessidade.

8. Tratando-se de menor, aplica-se com ênfase o princípio da proteção integral e da dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 227), reforçando a ilicitude da negativa de cobertura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É abusiva a negativa de cobertura de insumos e medicamentos prescritos para tratamento de enfermidade coberta pelo plano de saúde, ainda que de uso domiciliar e não incluídos no rol da ANS, desde que não se trate de terapia experimental e haja prescrição médica fundamentada.

2. A proteção à saúde de criança ou adolescente impõe interpretação contratual conforme o princípio da proteção integral previsto na CF/1988.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8153942-92.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante M. F. A. e outros e como apelada CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .